Tribunal: TJPA
Processo: 0817113-64.2023.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0817113-64.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE ALENQUER

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCONTO DOS DIAS PARADOS. JUSTIÇA GRATUITA PARA SINDICATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Abusividade de Greve, declarou abusiva a paralisação deflagrada pelos servidores da saúde do Município de Alenquer, confirmou a tutela de retorno ao trabalho, autorizou o desconto dos dias não trabalhados e rejeitou pedido de indenização por dano moral coletivo. O embargante alegou omissões e contradições relativas às tentativas de negociação, à reiteração de pautas, ao cumprimento dos requisitos formais da greve, à possibilidade de compensação dos dias parados, ao desconto salarial e ao pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise das tentativas de negociação prévias à greve; (ii) estabelecer se houve contradição ao reconhecer objeto parcialmente distinto da paralisação e, ao mesmo tempo, considerar abusiva a reiteração de pautas anteriormente discutidas; (iii) determinar se houve omissão quanto ao cumprimento dos requisitos formais para a deflagração do movimento paredista; (iv) definir se o acórdão deixou de apreciar a possibilidade de compensação dos dias parados e a legalidade dos descontos remuneratórios; e (v) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo sindicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia expressamente a questão das negociações prévias e conclui que a greve foi deflagrada enquanto as tratativas permaneciam formalmente em curso, circunstância que fragiliza o requisito legal de frustração das negociações previsto na Lei nº 7.783/1989.

A decisão não apresenta contradição ao reconhecer a existência de novo elemento na pauta reivindicatória e, simultaneamente, afirmar a abusividade decorrente da utilização de reivindicações já judicializadas ou submetidas a tratativas anteriores para justificar novo movimento paredista.

O acórdão examina os requisitos formais da greve e conclui que o sindicato não comprovou adequadamente a manutenção dos serviços essenciais nem apresentou informações suficientes para aferição integral da regularidade do movimento, não havendo omissão, mas conclusão desfavorável à parte.

O desconto dos dias não trabalhados constitui regra aplicável ao exercício do direito de greve dos servidores públicos, sendo a compensação condicionada à existência de acordo entre as partes ou a situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistentes no caso concreto.

O acórdão efetivamente omitiu manifestação sobre o pedido de gratuidade de justiça, vício que é sanado nos embargos.

A concessão da gratuidade de justiça a sindicato exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando mera alegação de insuficiência financeira, sobretudo quando a entidade possui receita própria.

A omissão reconhecida não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento, razão pela qual os embargos são acolhidos apenas para integrar o acórdão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A deflagração de greve enquanto permanecem formalmente abertas as negociações compromete o requisito legal de frustração das tratativas previsto na Lei nº 7.783/1989.

A utilização de pautas já judicializadas ou submetidas a tratativas anteriores pode caracterizar afronta à boa-fé negocial e justificar o reconhecimento da abusividade do movimento paredista.

Não há omissão quando o acórdão aprecia os requisitos formais da greve e conclui pela insuficiência da prova produzida pela entidade sindical.

O desconto dos dias de paralisação constitui regra no exercício do direito de greve pelos servidores públicos, sendo a compensação admitida apenas mediante acordo ou hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência.

A concessão da gratuidade de justiça a sindicato depende da comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A sanação de omissão relativa à gratuidade de justiça não enseja efeitos infringentes quando não altera a conclusão do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.783/1989, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 693.456/RJ (Tema 531 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.10.2016, publ. 19.10.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.849.487/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.349.031/RS, Segunda Turma, j. 22.08.2022, DJe 29.08.2022; Súmula 481/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/06/2026, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ - SINDSAÚDE
em face do acórdão proferido por esta Seção de Direito Público (Id 31219345), que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Abusividade de Greve ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
.

O acórdão embargado declarou a abusividade da greve deflagrada em 18 de outubro de 2023, confirmou a tutela antecipada que determinou o retorno dos servidores às atividades e autorizou o desconto dos dias não trabalhados, indeferindo, contudo, o pedido de condenação por dano moral coletivo.

O Embargante, em suas razões (Id 31536822), sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, com o objetivo de obter efeitos infringentes e prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Alega que o acórdão: a) foi omisso na análise das provas que, segundo defende, demonstram as frustradas tentativas de negociação com o poder público municipal, que teria se recusado ao diálogo; b) incorreu em contradição ao fundamentar a ilegalidade da greve na reiteração de pautas de movimentos anteriores, embora tenha reconhecido que a greve atual possuía objeto distinto; c) foi omisso quanto à comprovação do cumprimento dos requisitos formais para a deflagração do movimento paredista, como a comunicação prévia e a manutenção dos serviços essenciais; d) omitiu-se sobre a tese defensiva da impossibilidade de descontos salariais e a possibilidade de compensação dos dias parados e) não se manifestou sobre o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos para reformar o julgado.

O Município Embargado, em contrarrazões (Id 32192323), refuta as alegações, sustentando a inexistência de quaisquer vícios no acórdão. Afirma que os embargos possuem nítido caráter protelatório, buscando apenas a rediscussão do mérito, e requer a rejeição do recurso com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O recurso, contudo, não merece prosperar em seu mérito, salvo por um ponto específico, a ser tratado adiante.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida. A atribuição de efeitos infringentes é medida excepcional, admitida apenas quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, a alteração do resultado.

Da Inexistência de Omissão quanto à Tentativa de Negociação

O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não valorar as provas que supostamente comprovariam o esgotamento das tentativas de negociação. A alegação não procede. O acórdão foi explícito ao fundamentar que o Sindicato "reconhece que deflagrou greve mesmo com tratativas em curso, o que fragiliza o requisito da frustração das negociações, ponto essencial para legalidade do movimento".

A decisão embargada considerou que o início do movimento paredista enquanto as negociações ainda estavam formalmente abertas viola o art. 3º da Lei nº 7.783/89. A recusa do gestor em receber o sindicato ou a instauração de procedimentos pelo Ministério Público para apurar a conduta da municipalidade são fatos que, embora relevantes, não elidem a ilegalidade da deflagração da greve antes do exaurimento formal das vias negociais.

Da Inexistência de Contradição sobre a Reiteração de Pautas

Não há contradição no acórdão. A decisão reconheceu que a pauta da greve de 2023 continha um novo elemento (o piso salarial da enfermagem), mas também destacou que outras reivindicações, como a implantação do PCCR e a melhoria das condições de trabalho, eram objetos de ações judiciais e movimentos grevistas anteriores.

A abusividade, neste ponto, reside na afronta à boa-fé negocial, ao se utilizar de pautas já em discussão judicial para justificar uma nova paralisação. A tese firmada no acórdão foi clara:
"A reiteração de pauta anteriormente judicializada ou objeto de tratativas inviabiliza a deflagração de novo movimento paredista com os mesmos fundamentos."
Trata-se de fundamento coeso e lógico, sem qualquer contradição interna.

Das Omissões quanto aos Requisitos Formais, Desconto Salarial e Justiça Gratuita

O Embargante aponta omissões em três pontos: cumprimento dos requisitos formais, análise da compensação dos dias parados e o pedido de justiça gratuita.

Quanto aos requisitos formais, o acórdão abordou a questão, consignando que
"não foram fornecidas informações precisas pelo Sindicato sobre o plano de manutenção dos serviços essenciais"
e que a ausência de informações formais da assembleia impedia a aferição completa da legalidade do movimento. A decisão não foi omissa, apenas concluiu que o ônus probatório do cumprimento de todos os requisitos legais não foi satisfeito pelo Sindicato.

Sobre o desconto salarial e compensação, a decisão autorizou o desconto dos dias não trabalhados com fundamento no decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 693.456 (Tema 531), que estabelece o desconto como regra.

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece.

(STF - RE: 693456 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/10/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2017)”.

A possibilidade de compensação, conforme o mesmo precedente, é uma faculdade condicionada à existência de acordo entre as partes, o que não se verificou no caso concreto. Portanto, não há omissão a ser sanada.

No que concerne à justiça gratuita, assiste razão parcial ao Embargante. De fato, o acórdão condenou o Sindicato ao pagamento das custas e honorários, sem se manifestar expressamente sobre o pedido de gratuidade formulado na contestação. A ausência de manifestação configura omissão, que passo a sanar.

Os autos retratam que, embora o Sindicato tenha sido intimado para juntar comprovação de sua hipossuficiência, não apresentou documentos que comprovem a sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Não basta a mera alegação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 87 DA LEI 8 .078/1990 E 18 DA LEI 7.347/1985. PROVIMENTO NEGADO. 1. As turmas integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidaram o entendimento de que há necessidade de o sindicato comprovar que não tem condições de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, pois a isenção de custas e despesas judiciais, na forma prevista nos arts. 87 da Lei 8.078/1990 e 18 da Lei 7.347/1985, destina-se a (a) facilitar a defesa dos interesses e dos direitos dos consumidores e (b) garantir a propositura de ação civil pública. Logo, o benefício não se aplica às ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1849487 RS 2019/0344705-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS PROCESSUAIS . SÚMULA 481/STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. De acordo com a Súmula 481/STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" . Esse entendimento se aplica às ações coletivas intentadas por entes sindicais, na linha do que preconizam os seguintes julgados: AgRg no AREsp 333.640/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/09/2013; AgInt no REsp 1.493 .210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/5/2018; AgInt no REsp 1.436.582/RS, Rel . Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/09/2017. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, rejeitou o pedido, apresentado na Apelação, de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que a parte recorrente não se caracterizaria como juridicamente pobre, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir, no caso, o reexame da matéria fático-probatória dos autos . Nesse sentido: AgInt no REsp 1.858.814/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2020; AgInt no REsp 1 .880.769/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.649 .945/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/12/2020. IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1349031 RS 2012/0216281-9, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2022)”

A condição de hipossuficiência de uma entidade sindical, que possui receita própria, portanto, não se presume. Desta forma,
indefiro o pedido de justiça gratuita
.

Embora afastados os vícios formais apontados pelo embargante, à exceção da omissão sobre a justiça gratuita, entendo não configurado o caráter protelatório do recurso, o que enseja o indeferimento do pedido da parte embargada de aplicação da sanção prevista no Código de Processo Civil.

Em resumo, os vícios apontados pelo Embargante, em sua maioria, representam mero inconformismo com o resultado do julgamento. A única omissão verificada, referente ao pedido de justiça gratuita, é sanada nesta oportunidade para indeferir o benefício, sem alterar a conclusão do julgado.

Pelo exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração, sem lhes atribuir efeitos infringentes, apenas para, sanando a omissão apontada, indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Embargante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026